Tribunal: TJPA
Processo: 0802170-24.2020.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9587 - Compra e Venda
Data de julgamento: 2025-05-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802170-24.2020.8.14.0040

APELANTE: ELIZONETE DE OLIVEIRA DA SILVA

APELADO: J.H.B IMOBILIARIA VALE DOS CARAJAS LTDA - EPP

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE LOTEAMENTO IRREGULAR. NULIDADE DO CONTRATO. TAXA DE FRUIÇÃO. BENFEITORIAS. DANO MORAL. APELAÇÕES PARCIALMENTE PROVIDAS.

I. CASO EM EXAME

1.

Ação de rescisão contratual cumulada com indenização por danos materiais e morais ajuizada por adquirente de lote urbano irregular contra a imobiliária responsável pela negociação. A sentença declarou a nulidade do contrato por ausência de registro do loteamento, determinando o retorno ao status quo ante, com restituição das parcelas pagas pela autora, mediante atualização monetária, fixação de taxa de fruição mensal de 1% limitada a 50% do valor pago, e reconhecimento do direito à indenização por benfeitorias, desde que comprovadas em liquidação. Indeferidos os pedidos de indenização por danos morais e materiais. Ambas as partes apelaram.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há seis questões em discussão: (i) definir se a imobiliária possui legitimidade passiva; (ii) verificar a nulidade do contrato por irregularidade do loteamento; (iii) estabelecer os critérios de aplicação da taxa de fruição mensal, quanto ao percentual e limitação; (iv) analisar o direito à indenização por benfeitorias e eventual direito de retenção; (v) avaliar o cabimento de indenização por danos morais; e (vi) revisar a distribuição dos ônus sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A imobiliária ré possui legitimidade passiva, pois não se limitou à intermediação, tendo atuado como parte ativa na negociação e apresentação do imóvel, o que atrai a responsabilidade solidária nos termos do art. 7º, parágrafo único, do CDC.

4.

O contrato é nulo por objeto ilícito, pois o loteamento não possuía aprovação e registro prévios, em violação aos arts. 18 e 37 da Lei nº 6.766/79, e ao art. 166, II, do Código Civil, sendo a nulidade absoluta e insanável.

5.

A taxa de fruição é devida para evitar o enriquecimento ilícito do promitente comprador, devendo incidir por todo o período de posse do imóvel, desde a imissão até a desocupação, conforme entendimento do STJ. A limitação de 50% deve ser afastada.

6.

O percentual mensal da taxa de fruição deve ser reduzido de 1% para 0,5%, em atenção à cláusula contratual e ao padrão jurisprudencial adotado regionalmente como mais justo.

7.

É cabível a indenização por benfeitorias, desde que haja prova de sua efetiva realização e da valorização do imóvel, a ser apurada em liquidação, conforme os arts. 1.219 e 1.255 do Código Civil.

8.

A indenização por danos morais não é devida, pois a nulidade contratual, por si só, não configura violação a direitos da personalidade, sendo necessária a demonstração de circunstâncias excepcionais, o que não se verificou.

9.

Não há sucumbência recíproca, pois a maior parte dos pedidos da autora foi acolhida, sendo correta a condenação exclusiva da ré aos ônus sucumbenciais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso de Apelação interposto pela autora conhecido e parcialmente provido, para reduzir o percentual da taxa de fruição de 1% para 0,5% ao mês, sobre o valor atualizado do contrato.

11.

Recurso de Apelação interposto pela requerida, conhecido e parcialmente provido, tão somente para afastar a limitação de 50% (cinquenta por cento), permitindo que a indenização pela fruição incida por todo o período de posse do imóvel até a efetiva desocupação.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, V e X; CC, arts. 166, II, 944, 1.219 e 1.255; CPC, arts. 85, §2º, e 86, parágrafo único; CDC, art. 7º, parágrafo único; Lei nº 6.766/79, arts. 18 e 37.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1304370/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 24.04.2014, DJe 05.05.2014; STJ, AgInt no REsp 1959759/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 02.05.2022, DJe 04.05.2022; STJ, AgInt no AREsp 1766907/DF, Rel. Min. Raul Araújo, DJe 24.05.2021; STJ, AgInt no AREsp 1697276/SP, Rel. Min. Raul Araújo, DJe 01.02.2021.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO aos recursos de apelação, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recursos de apelação cível interpostos por ambas as partes, contra a sentença proferida nos autos da ação de
rescisão contratual cumulada com indenização por danos materiais e morais
, proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Parauapebas/PA, movida por
Elizonete de Oliveira da Silva
em face de
J.H.B. Imobiliária Vale dos Carajás LTDA – EPP
.

O Juiz sentenciante deu parcial procedência ao pedido, nos seguintes termos:

ANTE O EXPOSTO, julgo parcialmente procedente a demanda, extinguindo o processo com resolução do mérito, na forma do art. 487, I, do CPC, para declarar a nulidade do contrato, devendo as partes retornar ao status quo ante, com a devolução do imóvel ao vendedor e a restituição ao comprador das parcelas comprovadamente adimplidas, com incidência apenas da correção monetária pelo IGPM desde o pagamento de cada parcela, com direito à retenção de benfeitorias/acessões até integral indenização, rejeitando os pedidos de indenização por danos morais e materiais.

Outrossim, para evitar o enriquecimento ilícito de ambas as partes, o autor deverá pagar taxa de fruição mensal, no percentual de 1% sobre o valor atualizado do contrato, a partir deste arbitramento até a efetiva desocupação, limitando-se, porém, a 50% (cinquenta por cento) do valor a ser restituído a título de parcelas pagas; e o réu deverá indenizar as benfeitorias/acessões na forma da lei, comprovado nos autos sua efetiva realização e agregação de valor ao lote, a serem apuradas em liquidação de sentença, podendo haver compensação desses valores.

Considerando a sucumbência mínima da parte autora, condeno o promovido ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como em honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor do efetivo proveito econômico obtido, nos termos dos arts. 85, §2º, 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

Passada em julgado, não havendo requerimentos, arquive-se.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

(...)

Inconformado, o requerido/apelante, apelou alegando ilegitimidade passiva, sustentando ter atuado apenas como intermediadora do negócio, bem como defendeu a validade do contrato e a possibilidade de aplicação de cláusulas contratuais típicas de distrato, invocando inclusive a Lei nº 13.786/2018. Requer que a taxa de fruição/ocupação incida sobre todo o período em que houve a posse do imóvel, até sua efetiva desocupação e não só a partir do arbitramento e sem limitação.

Aduz que não há nos autos prova da existência de qualquer benfeitoria no imóvel, de forma que não há que se falar em indenização por estas ou direito de retenção.

Por fim, requer a alteração dos ônus sucumbenciais, com o reconhecimento da sucumbência recíproca.

A autora, por sua vez, também interpôs apelo, no qual impugna o valor fixado a título de taxa de fruição mensal, afirmando que o percentual mais coerente com o valor médio de mercado da região não deve ser maior do que 0,53%. Reiterou a responsabilidade da ré e pugnou por indenização por danos morais.

Contrarrazões apresentadas pela autora (ID 4070752).

É o relatório.

Belém, 10 de abril de 2025.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos de apelação.

2.

Razões recursais.

A controvérsia dos autos cinge-se à possibilidade de anulação de contrato de promessa de compra e venda de lote, ante a irregularidade do loteamento, bem como à apuração das consequências jurídicas do desfazimento do negócio — especialmente quanto à restituição das parcelas pagas, à aplicação da cláusula penal e da taxa de fruição, e ao direito à indenização por benfeitorias com eventual direito de retenção e indenização por danos morais.

Feitas estas considerações, passo a analisar os argumentos levantados por ambas as partes.

2.1. Preliminar de ilegitimidade passiva da J.H.B. Imobiliária Vale dos Carajás LTDA – EPP.

A imobiliária sustentou a sua ilegitimidade passiva, defendendo que apenas intermediou a negociação entre a autora e os promitentes vendedores (Marx Jordy e Jussara Helena Jordy), não sendo parte do contrato.

Não prospera a alegação da ré quanto à sua ilegitimidade passiva, pois restou demonstrado que esta não se limitou a intermediar o contrato. A imobiliária participou ativamente da negociação, apresentando o imóvel como próprio, conduzindo visitas ao lote, o que atrai sua responsabilidade solidária com base na teoria da aparência e no art. 7º, parágrafo único, do CDC, sendo parte legítima na ação.

2.2. Da regularidade do empreendimento. Da rescisão decorrente do inadimplemento do comprador.

A empresa ré/apelante afirma em suas razões que a rescisão se deu por culpa da parte autora, que teria deixado de pagar o valor das prestações convencionadas, continuando a usufruir, entretanto, da posse do imóvel. Por tal motivo, requer seja estabelecido um percentual de retenção dos valores pagos pela parte autora. Afirma que o loteamento está regulamentado pelo Município de Parauapebas. Defende que a taxa de fruição deve incidir durante todo período em que houve a posse do bem imóvel, bem como que não deve permanecer a restrição de limite de até 50% dos valores efetivamente pagos pela autora.

A análise tem início pelo reconhecimento da nulidade absoluta do contrato celebrado entre as partes. De acordo com os arts. 18 e 37 da Lei nº 6.766/79, é vedada a comercialização de lotes sem prévia aprovação e registro do loteamento pelo poder público competente e no cartório de registro de imóveis:

Art. 37. É vedado vender ou prometer vender parcela de loteamento ou desmembramento não registrado.

Trata-se de regra de ordem pública, cuja violação atrai a aplicação do art. 166, II, do Código Civil, que considera nulo o negócio jurídico cujo objeto seja ilícito.

No presente caso, restou incontroverso que o loteamento objeto da demanda não possuía aprovação municipal nem registro imobiliário, conforme consta na certidão de matrícula juntada aos autos, que apenas menciona a propriedade da área total, sem individualização dos lotes. A regularização posterior — ainda que iniciada — não tem o condão de convalidar o vício originário, conforme jurisprudência pacífica do STJ:

RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RESOLUÇÃO DE CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. IMÓVEL LOTEADO. PARCELAMENTO IRREGULAR. FALTA DE REGISTRO. NULIDADE DO CONTRATO.

1. Ação de resolução de contrato de compromisso de compra e venda de imóvel loteado sem o devido registro do loteamento.

2. Ilicitude do objeto do contrato de promessa de compra e venda por disposições legais expressas da Lei n.º 6.766/79 (arts. 37 e 46) diante da ausência de regularização do loteamento sem registro ou aprovação pelo Poder Público.

3. Precedentes jurisprudenciais específicos desta Corte e dos Tribunais de Justiça do Distrito Federal e do Rio Grande do Sul.

4. A nulidade do contrato acarreta o retomo dos litigantes ao "status quo ante", devendo ser reconhecida de ofício pelo juiz e gerando efeitos "ex tunc".

5. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.”

(STJ. REsp 1304370/SP, Rei. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/04/2014, DJe 05/05/2014).

Trata-se, portanto, de nulidade insanável, impondo-se o desfazimento do contrato e a restituição integral dos valores pagos pela autora.

2.3. Da Taxa de Fruição: Percentual e Limitação.

Neste ponto, a sentença recorrida, para evitar o enriquecimento ilícito das partes, condenou o autor a pagar taxa de fruição mensal, no percentual de 1% sobre o valor atualizado do contrato, a partir do arbitramento até a efetiva desocupação, limitando-se, porém, a 50% (cinquenta por cento) do valor a ser restituído a título de parcelas pagas.

Ambas as partes se insurgem contra esse ponto. A autora, busca a redução do percentual fixado a título de taxa de fruição e a ré, por sua vez, pleiteia a supressão do teto de 50%, com aplicação da taxa durante todo o período de posse.

A taxa de fruição configura indenização pela ocupação do bem, para evitar o enriquecimento sem causa do comprador que, mesmo com contrato inválido, permaneceu na posse do imóvel.

A jurisprudência do STJ firmou entendimento pela inadmissibilidade de limitação apriorística da indenização, com base no princípio da reparação integral (art. 944 do CC), como se vê nos precedentes:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESOLUÇÃO DE CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. CONTRATO ANTERIOR À LEI 13.786/2018. DESISTÊNCIA DO ADQUIRENTE. RESTITUIÇÃO PARCIAL. DEVOLUÇÃO AO PROMISSÁRIO COMPRADOR DOS VALORES PAGOS COM A RETENÇÃO DE 25% POR PARTE DA VENDEDORA. TAXA DE OCUPAÇÃO DEVIDA POR TODO O PERÍODO DE POSSE SOBRE O IMÓVEL. ENTENDIMENTO ADOTADO PARA EVITAR O ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DO COMPRADOR. 1. Ação de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel. 2. A jurisprudência do STJ se firmou no sentido de que deve prevalecer o percentual de 25% (vinte e cinco por cento) de retenção na rescisão de contrato de compra e venda de imóvel, por desistência do comprador, anterior à Lei 13.786/2018, por ser montante adequado e suficiente para indenizar o construtor das despesas gerais e do rompimento unilateral do contrato. Julgado da Segunda Seção.
3. Decretada a resolução do contrato de compra e venda de imóvel, com a restituição das parcelas pagas pelo comprador, o retorno das partes ao estado anterior implica o pagamento de indenização pelo tempo em que o comprador ocupou o bem, desde a data em que a posse lhe foi transferida
. Precedentes 4. Recurso especial parcialmente conhecido e, nesta extensão, parcialmente provido (AgInt no REsp n. 1.959.759/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 2/5/2022, DJe de 4/5/2022.).

Portanto, acolho parcialmente o recurso da ré para afastar a limitação de 50%, permitindo que a indenização pela fruição incida por todo o período de posse do imóvel até a efetiva desocupação.

Por outro lado, quanto ao percentual mensal, é razoável acolher o recurso da autora para reduzi-lo para 0,5%, com base na cláusula contratual (cláusula 16, § 1º, “D”) e na jurisprudência dominante do TJPA
[1]
que vem aplicando esse parâmetro como padrão justo e equitativo.

2.4. Da retenção e indenização das benfeitorias.

A sentença reconheceu o direito da autora à indenização por benfeitorias e acessões, condicionando-o à prova da efetiva realização e do acréscimo de valor ao imóvel, a ser apurado em liquidação. Tal entendimento está em conformidade com os arts. 1.219 e 1.255 do Código Civil, não havendo razão para modificação.

2.5. Dos danos morais

No que se refere ao pedido de indenização por danos morais, não assiste razão à parte autora/recorrente. Embora o rompimento do contrato implique a devolução das partes ao estado anterior à contratação, esse fato, por si só, não configura automaticamente violação a direito da personalidade.

Para que haja o dever de reparação moral, é indispensável a demonstração de circunstância excepcional que extrapole os efeitos comuns do inadimplemento, o que não se verificou no caso em exame. A parte recorrente não comprovou a ocorrência de fato relevante que causasse abalo à sua dignidade, honra ou integridade psíquica, limitando-se a alegações genéricas de frustração contratual.

Esse entendimento está em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que tem reiteradamente decidido que o mero inadimplemento de obrigação contratual, sem a presença de elementos adicionais que configurem afronta a direitos da personalidade, não é suficiente para justificar indenização por danos morais.

Veja-se, a propósito, o seguinte precedente:

“O mero inadimplemento contratual não gera direito à indenização por danos morais, salvo quando houver comprovação de conduta lesiva que ultrapasse o mero dissabor ou frustração esperada. Agravo interno desprovido.”
(AgInt no AREsp 1766907/DF, Rel. Min. Raul Araújo, DJe 24/05/2021)

No mesmo sentido, decidiu-se que:

“O exercício regular de direito, como o ajuizamento de ação judicial, não configura, por si, violação apta a gerar dano moral. Ademais, o descumprimento contratual, desacompanhado de prova de circunstância excepcional, não enseja reparação extrapatrimonial.” (AgInt no AREsp 1697276/SP, Rel. Min. Raul Araújo, DJe 01/02/2021)

Diante disso, não se vislumbra qualquer fundamento fático-jurídico que justifique a condenação por danos morais no presente caso, devendo a sentença ser mantida quanto a esse ponto.

2.6. Dos honorários sucumbenciais

No tocante aos encargos de sucumbência, não há motivo para alteração da sentença, uma vez que a parte autora obteve êxito na maior parte de suas pretensões, sendo sua derrota processual restrita a parcela mínima dos pedidos formulados, o que justifica a manutenção da distribuição fixada pelo juízo
a quo
.

3.

Parte dispositiva.

Ante o exposto, CONHEÇO do Recurso de Apelação interposto pela autora e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, para reduzir o percentual da taxa de fruição de 1% para 0,5% ao mês, sobre o valor atualizado do contrato.

Em seguida, CONHEÇO do Recurso de Apelação interposto pela requerida, e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, tão somente para afastar a limitação de 50% (cinquenta por cento), permitindo que a indenização pela fruição incida por todo o período de posse do imóvel até a efetiva desocupação.

Mantenho o restante da sentença.

É o voto.

Belém,

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

[1]
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. TAXA DE FRUIÇÃO DO IMÓVEL. PERCENTUAL ADEQUADO. LIMITAÇÃO DA TAXA. IMPOSSIBILIDADE. MULTA PELO CARÁTER MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MANUTENÇÃO. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO DO AGRAVO INTERNO. 1. O percentual a ser restituído pela fruição do imóvel no período de inadimplência deve ser mantido no percentual de 0,5% (meio por cento) sobre o valor atualizado do contrato firmado entre as partes, por mês de ocupação. 2. À luz do princípio da reparação integral, não é razoável que se estabeleça uma limitação para o pagamento da taxa de fruição do imóvel, independentemente da efetiva extensão dos danos experimentados pelo promitente-vendedor e das circunstâncias da relação obrigacional mantida entre as partes. 3. A multa aplicada em sede de Embargos de Declaração não foi a título de litigância de má-fé, mas por ter sido o recurso considerado manifestamente protelatório, ante a ausência de indicação de qualquer vício. Logo, é de se manter a multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC. 4. Provimento parcial do recurso de Agravo Interno, por unanimidade. (Agravo Interno em Apelação Cível nº 0801875-84.2020.8.14.0040, Relator Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES, 1ª Turma de Direito Privado, julgado em 12/07/2022)

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADO COM DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE LIMINAR. LOTEAMENTO URBANO. IRREGULARIDADE. NULIDADE DO CONTRATO. RETORNO AO STATUS QUO ANTE. DEVOLUÇÃO INTEGRAL DAS PARCELAS PAGAS. TAXA DE FRUIÇÃO. LIMITAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REDUÇÃO DO PERCENTUAL. POSSIBILIDADE. ADEQUAÇÃO AO CONTRATO. DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. RECURSOS DE APELAÇÃO E ADESIVO CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0802843-17.2020.8.14.0040, Decisão Monocrática, Relator.: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO, Data de Julgamento: 09/11/2023, 1ª Turma de Direito Privado)

EMENTA: APELAÇÃO - CONTRATO PARTICULAR DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE LOTE DE TERRA - LOTEAMENTO NÃO REGULARIZADO - AUSÊNCIA DE REGISTRO –VIOLAÇÃO AO ART. 37 LEI N. 6 .766/1979 – NULIDADE DO CONTRATO - EFEITOS EX TUNC - RETORNO DAS PARTES AO STATUS QUO ANTE –RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS SEM RETENÇÃO. INDENIZAÇÃO DE BENEFEITORIAS. TAXA DE FRUIÇÃO. CABIMENTO . VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00065941620188140040 20912816, Relator.: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR, Data de Julgamento: 15/07/2024, 1ª Turma de Direito Privado)

Belém, 13/05/2025